Tribunal: TJSP
Processo: 2267660-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNACAO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDO – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Adoção por analogia dos parâmetros de atendimento da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Falta de elementos consistentes que indiquem, no momento, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNACAO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDO – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Adoção por analogia dos parâmetros de atendimento da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Falta de elementos consistentes que indiquem, no momento, a possibilidade de custeio das despesas e custas processuais sem o prejuízo do próprio sustento – Presunção que milita em favor dos beneficiários não desconstituída – Ônus do agravante.

IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – Residência da família – Artigo 1o, da Lei no 8.009/90 – Norma cogente – Impossibilidade de exceção diversa da legal – Demonstração de que o imóvel em discussão é o único imóvel da família e serve de residência para a agravante.

Agravo não provido.